Tribunal: TJDFT
Processo: 0724181-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. REJEIÇÃO. descontos EM folha de pagamento INDEVIDOS. DÉBITO JÁ ADIMPLIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. ADEQUAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Repele-se a alegação de inépcia do recurso, quando atendidas as exigências previstas no artigo 1.010, inciso III, do CPC/15.
2. Demonstrado o adimplemento do débito pelo devedor, não merece prosperar a pretensão recursal, no sentido de que os descontos na folha de pagamento do Apelado/Autor teriam sido realizados no exercício regular do direito. Deve ser mantida a r. sentença, quanto à condenação ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente.
3. Os descontos indevidos, aliados à inclusão do nome do Autor em cadastro de restrição ao crédito, bem como à recalcitrância da instituição financeira, justificam a condenação dela ao dever de ressarcimento pelos danos morais experimentados pela parte autora.
4. No que concerne ao valor dos danos morais, analisando as particularidades do caso em exame, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se mais adequado para a devida reparação, na linha do entendimento que esta eg. 8a Turma tem sufragado em casos similares.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.